Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-98.2023.8.11.0052
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000966-98.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.767.401-65 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), J. V. D. P. P. D. V. - CPF: 078.571.811-70 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SIMONE DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.767.401-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), J. V. D. P. P. D. V. - CPF: 078.571.811-70 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.767.401-65 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), J. V. D. P. P. D. V. - CPF: 078.571.811-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em:

(i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos;

(
ii
) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro;

(
iii
) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima.

4. Nos termos do art. 42,
p.u
., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.

5. O dano moral é in
re

ipsa
, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.

6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro.

2.
A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 373, II;
CDC, art.
42,
p.u
.; CC/2002, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação nº 1002434-26.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 15/10/2024; TJ-MT, AC nº 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 16/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por
BANCO BRADESCO S.A.
e
o menor
J
.
V
.
D
.
P
.

P
.
D
.
V
.,

separadamente
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT,
que, nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Dano Moral
n
º
1000966-98.2023.8.11.0052
,
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na inicial
,
declarando a nulidade da relação
jurídica e
condenando
a companhia de seguros à
restituição em dobro dos
valores descontados, além do dano moral em R$ 10.000,00.

O
Banco Bradesco S.A.
,
nas razões de seu recurso, sustenta a validade da relação jurídica, argumentando
que
todas as contratações são realizadas mediante a apresentação e conferência de documentos. Defende a ausência de responsabilidade objetiva
,
afirmando
não existir prova de ilícito praticado e, ainda, argumenta que não houve qualquer constrangimento à personalidade do recorrid
o
, sendo descabida a condenaçã
o por dano moral
ou, alternativamente, pede a redução do quantum fixado.

Por sua vez,
o menor
J
.
V
.
D
.
P
.
P
.
D
.
V
.
,
representado no ato por sua genitora
Simone
d
a Penha Pereira
d
e Oliveira
,
requer
a reforma da sentença tão somente pa
ra correção de erro material, visto
que o Juízo
a quo
determinou a compensação dos valores a ser
em
restituídos com
o
s
recebido
s a título de empréstimo;
contudo
, a relação j
urídica questionada se refere a
seguro prestamista, inexistindo, portanto, qualquer valor recebido pelo autor
.

Intimados, apenas o menor demandante apresentou suas c
ontrarrazões (Id.

218147844
)
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso da instituição financeira e
provimento
do recurso manejado pelo menor.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Em síntese, trata-se
,
na origem
,
de uma

ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos
morais

ajuizada pelo menor
J
.
V
.
D
.
P
.
P
.
D
.
V
., repre
sentado no ato por sua genitora,
Simone
d
a Penha Pereira
d
e Oliveira
. A
lega
que

recebe
benefício previdenciário
junto ao Banco Bradesco S.A., e, ao retirar um extrato bancário,
constatou
a cobrança de um seguro que nunca contratou,
sob a rubrica
“
BRADESCO AUTO
/
RE
”
,
iniciada em 24/09/2019, de modo que, até a propositura da demanda, os descontos totalizavam
R$ 405,90
.

Após
a
regular tramitação do feito,
o juízo de primeira instância julgou
procedente
a demanda
. É a sentença,
no essencial
:

“
[
...
]

Ao que se depreende dos autos, a controvérsia gira em torno da alegação da parte autora de que não contratou o seguro cujo valor do prêmio foi descontado em sua
conta-corrente
.

Nesse sentido, competia ao banco requerido o ônus de comprovar nos autos a efetiva contratação do serviço bancário pela autora, o que, minimamente, não ocorreu no caso dos autos, já que sequer juntou aos autos o suposto instrumento contratual que dera ensejo aos descontos.

O ônus da prova de demonstrar a existência e a higidez do(s) negócio(s) jurídico(s) que se pretende desconstituir é atribuição do requerido, já que não se pode exigir da parte autora a realização de prova do fato negativo, ônus do qual não se desincumbiu a requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Neste cenário, é forçoso concluir que a autora, efetivamente, não contratou o seguro impugnado, razão pela qual a declaração de inexigibilidade do débito é medida de rigor.

Diante disso, resta concluir que o contrato é nulo, já que não houve anuência da autora, o que torna ilícita a conduta do requerido de debitar valores diretamente de sua conta bancária.
[...]
No que tange ao pedido de repetição do indébito em dobro referente aos valores descontados indevidamente, também é de rigor a procedência.

Como visto, a requerida realizou desconto(s) em
conta-corrente
de titularidade da parte autora sem qualquer prova da contratação/autorização. Logo, a cobrança efetivada restou desprovida de qualquer fundamento, o que faz exsurgir o dolo perpetrado na cobrança da(s) quantia(s) indevida(s) e a má-fé justificadora da incidência ao caso dos artigos 42 da Lei nº 8.078/90 e 940 do Código Civil.

Assim, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos à parte autora por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.

Quanto ao dano moral, em si, é presumido, vez que o autor ficou privado de parte de seu benefício previdenciário, o qual possui natureza alimentar, para pagar uma dívida que não foi por ele contraída.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial e assim o faço para:

a) DECLARAR inexistente os débitos descritos na inicial;

b) CONDENAR o requerido a pagar à autora, em dobro, os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora, os quais deverão ser atualizados pela tabela do TJMT desde cada desconto, acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação;

c) CONDENAR o requerido, a título de indenização por danos morais, ao pagamento à autora de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente segundo a Tabela Prática deste Tribunal a partir desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o ato ilícito.

A parte autora deverá restituir os valores recebidos em conta bancária em razão do empréstimo, corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJMT, desde o recebimento dos valores, sem qualquer acréscimo de juros moratórios ou remuneratórios. Fica desde já autorizado o banco réu a realizar a compensação de valores.

Diante da sucumbência integral (Súmula 326/STJ), condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tudo conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.
[
...
]
”

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da relação jurídica e se restou configurada a conduta ilícita da insti
tuição financeira de modo a
ensejar o dever de indenizar, além de
observar
eventual erro material no édito sentencial.

Pois bem.

De início, vejo que as matérias ventiladas em cada recurso se com
plementam, não havendo
prejuízo na análise das razões recursais
em
conjunto

Disto isto, é cediço que

a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e
fornecedor, respectivamente,
nos
termos dos

arts
.
2º e 3º, ambos
do CDC, aplicando
-se
, portanto, as regras do referido diploma legal.

Como mencionado no relatório,
o BANCO BRADESCO S.A.
defende a regularidade da relação jurídica, aduzindo que todas as contratações são formalizadas mediante apresentação de documento
s pessoais do consumidor,
não havendo, portanto, fundamento para cogitar a nulidade das cobranças.

É consabido que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito
, a jurisprudência pátria
entende
que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor
, uma vez que não se pode exigir do devedor, que nega a relação jurídica,
a comprovação de sua inexistência, tendo em vista que se trata de fato negativo.

Na espécie dos autos, não obstante o credor alegue a regularidade da contratação,
não trouxe aos autos o instrumento contratual que justificasse a cobrança, como se observa da contestação acostada no Id. 218147809.

Logo,
o requerido não se
desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de seguro em discussão que deu origem aos descontos na conta corrente d
o menor, afigurando-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do contrato.

Nesse sentido, é o posicionamento desta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“[...]

Não comprovada pela parte ré
a
regularidade na contratação do seguro
com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente
são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
, caracterizada a má-fé
da instituição financeira.

O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1012737-43.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
.

“[...]
3
. Não obstante a alegação de regularidade da contratação por parte da requerida,
não há nos autos prova robusta que comprove a anuência do autor quanto à contratação do seguro
,
restando configurada a inexigibilidade do débito
. 4. A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação. Majoração do valor indenizatório para R$ 5.000,00, diante da repercussão do ato ilícito sobre a verba alimentar do autor.

5. Recurso do autor parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Recurso de réu desprovido.
Tese de julgamento: “
1. A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em verba alimentar enseja a declaração de inexistência de débito. 2.
A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a c
apacidade econômica das partes”
.”
(N.U 1002434-26.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)
(
g.n
)

No tocante à repetição do indébito, inexistindo prova de regularidade da contratação, e considerando que o Banco Bradesco S.A. se beneficiou ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados, diante da flagrante má-fé da instituição financeira.

Além disso, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”,
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendido
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
1
. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)
(
g.n
).

Prosseguindo,
quanto ao

dano moral
,
alinho-me a
o posicionamento do juízo
primevo
de que, na hipótese, este é presumido, haja vista que o autor, menor incapaz,
foi
privado de parte de sua verba previdenciária,
de
caráter é estritamente alimentar, influenciando
no próprio sustento da família. A
ssim, é
evidente
o dever de indenizar.

Outrossim
, a
fixação do valor da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso, considerando a extensão dos danos, sua repercuss
ão social e o comportamento das
partes envolvidas
.
Leva-se em conta o perfil social e financeiro do lesado (
menor incapaz
) e do
ofensor (instituição financeira de grande porte). O valor
arbitrado
deve ser suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Nesse contexto, sopesando as particularidades
d
o caso
concreto
e observando
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o
quantum
de
R$ 10.000,00 (dez mil
reais), fixado

na sentença, revela-se adequado, pois atende ao caráter disciplinar
e
ressarcitório

da condenação. No mais,
a teor da Súmula n.º 54 do STJ,
tratando-se de
responsabilidade extracontratual,
incidem juros de mora a partir do evento danoso
, devendo ser mantida o deliberado na sentença recorrida.

Por fim,
quanto ao que foi apresentado no apelo do menor J. V. D. P. P. D. V., verifico que houve erro por parte do juízo a quo, uma vez que, por não se tratar de contrato de empréstimo, não há razão para falar em compensação de eventuais valores recebidos. Assim, a restituição dos valores deve ocorrer integralmente pelo Banco Bradesco S.A., sem qualquer compensação.

Ante o exposto
, pelas razões alhures,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO
S.A., e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo menor V. D. P. P. D. V.
,
determinando a restituição em dobro dos valores ilegalmente cobrados,
não havendo que se falar em compensação de valores
.

Majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024